Tribunal: TJDFT
Processo: 0725109-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725109-34.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANGELA DENISE DE SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 42358576, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo apelante e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42632777, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.